Tribunal: TJSP
Processo: 0009634-19.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima e por testemunha, no sentido de que o réu aplicou um golpe mediante anúncio falso de consórcio de veículos e imóveis em rede social na internet, com vantagem ilícita no

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima e por testemunha, no sentido de que o réu aplicou um golpe mediante anúncio falso de consórcio de veículos e imóveis em rede social na internet, com vantagem ilícita no valor de R$ 17.940,00. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.